Tribunal: STF
Processo: RE 204473
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO
PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA PROCESSUAL. RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL DO DIREITO.
O tema suscitado no recurso extraordinário é desvestido de
conotação constitucional, confinando-se ao plano da legislação
processual, importando saber se o acórdão, ao indeferir a rescisão
do julgado, teria afrontado o art. 485 do CPC, que admite a
rescisória por literal disposição de lei.
Se já houve o reconhecimento extrajudicial do direito
postulado pelos recorrentes, falta-lhes interesse para recorrer,
tendo havido a perda de objeto do recurso.
Recurso extraordinário não conhecido pelos dois
fundamentos.